Tribunal: TJDFT
Processo: 0751230-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751230-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALERIA ALVES FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Valéria Alves Fernandes em face de ato praticado pelo Governador do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na não nomeação e posse da Impetrante no cargo de Enfermeiro para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital no 01 – SEAP/SES-NS, de 28/5/14. Informa a Impetrante que o prazo de validade do concurso expirou-se em 6 de julho de 2020. Alega que foi aprovada na posição 668 (seiscentos e sessenta e oito) e que faltam 37 (trinta e sete) para alcançar a colocação dela. Sustenta que foram nomeados 733 (setecentos e trinta e três) candidatos, mas que 73 (setenta e três) nomeações foram tornadas sem efeito, razão pela qual faz jus à nomeação e posse, uma vez que está evidenciada a necessidade da Administração no preenchimento das vagas. Colaciona jurisprudência que entende amparar a tese defendida neste writ. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata nomeação dela no cargo almejado. É o relatório. Decido. Segundo alegado na petição inicial, o prazo de validade do concurso objeto do presente mandamus se expirou em 6 de julho de 2020. Ocorre que, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/09, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. Consoante jurisprudência sedimentada no âmbito deste eg. TJDFT, o referido prazo deve ser contado do término do prazo de validade do concurso. Confiram-se, v.g., os seguintes arestos: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONCORRENTES APROVADOS COM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. EXPIRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CERTAMES DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVOCAÇÃO. DECADÊNCIA AO DIREITO À AÇÃO MANDAMENTAL. IMPLEMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DIREITO ORIUNDO DO CERTAME. EXTINÇÃO DO MANDAMUS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (LEI No 12.016/09, ART. 23; CPC, ART. 487, II). 1. Emergindo o direito subjetivo à nomeação invocado, conquanto aprovado o concorrente além do número de vagas oferecido, do certame no qual se inscrevera e da aprovação que obtivera, ainda que derivado da imprecação de preterição proveniente de nomeação, após o prazo de validade do concurso, de candidatos aprovados em certames realizados por órgãos diversos, a impetração está sujeita ao prazo decadencial acentuado pelo legislador especial, cujo termo inicial é a data da expiração do prazo de validade do concurso no qual concorrera (LMS, art. 23). 2. Derivando o direito subjetivo invocado do concurso no qual o impetrante se inscrevera e no qual obtivera aprovação com classificação posterior ao do número de vagas oferecido, o prazo decadencial incidente sobre o direito ao manejo da via mandamental para obtenção da prestação almejada é a data da expiração do prazo de validade do certame seletivo, não se afigurando viável que seja considerada a data do advento do ato reputado ilegal, por ter implicado preterição, emergindo dessa certeza a constatação de que, aviada a pretensão mandamental após o implemento do prazo decadencial de 120 dias, deve ser afirmada a decadência e colocado termo ao processo, com resolução do mérito (LMS, art. 23; CPC, art. 487, II). 3. Decadência afirmada. Processo mandamental extinto, com julgamento do mérito. Agravo interno prejudicado. Maioria.” (Acórdão 1222831, 07041123820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO A CARGO PÚBLICO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ARTIGO 23 DA LEI No 12.016/09. CONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO No 632, DO STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo, com o fito de ver reconhecido direito líquido e certo à nomeação, posse e exercício em cargo público. 1.1. Na sentença foi reconhecida a decadência do direito à impetração. 2. O início do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, no qual o candidato busca impugnar a omissão quanto à sua nomeação em cargo público, deve ser contado da data de expiração do prazo de validade do concurso. 3. Precedente da Casa: "MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - INEXISTÊNCIA - DESCABIMENTO DE NOMEAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - ORDEM DENEGADA. 01. "A omissão em nomear candidato aprovado se estende por todo o prazo de validade do concurso, a partir de cuja expiração contar-se-á o prazo decadencial" (Recurso Ordinário 1996/0031002-5, Rel. Ministro Edson Vidigal, DJ 21/06/99). Demais disso, publicado o ato no DODF em 25/01/07, ainda não escoou o prazo de 120 dias previsto na Lei 1.533/51, motivo pelo qual não há que se falar em expiração da validade do certame, decadência e prescrição. (...) 05. Segurança denegada. Unânime". (Conselho Especial, MSG no 2007.00.2.001625-3, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJ de 16/10/2007. p. 102). 4. Segundo o entendimento compendiado no enunciado no 632, da Súmula de Jurisprudência da Suprema Corte: "É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança". 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1177672, 07237586520188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) No mesmo sentido o entendimento sufragado pelo c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR.MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Angério Dias Arantes contra ato coator praticado pelo Governador do Estado de Goiás e pelo Comandante da Polícia Militar do mesmo ente da federação, consubstanciando alegação de preterição do impetrante pela nomeação de candidato aprovado em posição classificatória inferior. 2. O Tribunal a quo reconheceu a decadência e extinguiu o processo com resolução de mérito, uma vez que a impetração se deu em prazo superior aos 120 dias previstos no art. 23 da Lei 12.016/2009. 3. A jurisprudência do STJ entende que, quando já expirado o prazo de validade do concurso, como na espécie, os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de ato concreto. Precedentes: AgInt no RMS 58.238/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.10.2018; e RMS 58.235/BA, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 23.11.2018. 4. No caso, tendo a impetração se dado após transcorridos os cento e vinte (120) dias da ciência do ato impugnado, por evidente, já se configurou a decadência de que trata o artigo 23 da Lei 12.016/2009. 5. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 59.902/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/05/2019 – grifou-se) Conforme se extrai do item 16.3 do supracitado Edital no 01 – SEAP/SES-NS, de 28/5/14 (ID 21889893, fl. 27), o prazo de validade do concurso era de 2 (dois) anos, a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. A despeito de a Impetrante não ter demonstrado documentalmente que houve a prorrogação, é possível presumir que essa circunstância se concretizou, tendo em vista os termos do precedente juntado na inicial (ID 21889896). Considerando essa ocorrência e o fato de o resultado final do concurso ter sido publicado em 8/12/14 (ID 21889895), infere-se que o prazo de validade do certame expirou em 8/12/18. Portando, há quase 2 (dois) anos da data da impetração – 2/12/2020 –, situação que impõe o reconhecimento da decadência. Registre-se que, ainda que se adote como data final da validade do concurso aquela informada, mas não comprovada, pela Impetrante – 6/7/2020 –, a conclusão será a mesma, pois o decurso de 149 (cento e quarenta e nove) dias a partir desse marco configura a decadência. Ante o exposto, denego a segurança, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 c/c o art. 23 da Lei no 12.016/09. Custas pela Impetrante. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator